Tribunal: TJMT
Processo: 0008437-44.2014.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ PAULO DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
JOSÉ PAULO DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 64872/2017
Data de Julgamento: 23-08-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR (SERVIÇOS GERAIS) - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO INSS – DESPROVIDO.
1 – Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, os termos constantes do art. 103, § único, da Lei no 8. 213/91 e artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
2- O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
4- O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.
5- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.
6- Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73.
7- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

APELANTE(S):
JOSÉ PAULO DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
JOSÉ PAULO DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por José Paulo dos Santos e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, n. 8437-44.2014.811.0006, proposta por José Paulo dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio doença, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Consignou que, o termo inicial do benefício concedido retroage à data do pedido administrativo específico, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo IPCA e pelos juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica. Consignou ainda, que, a sentença não está sujeita ao reexame necessário de sentença. Sem custas e honorários, nos termos da lei.
O Autor da ação interpôs embargos de declaração (fls. 124/126). O Juízo a quo, ACOLHEU os Embargos de Declaração para o fim de alterar a parte dispositiva da sentença de fls. 120/121 (item a) passando a ter a seguinte redação:
1- Julgar Procedente o pedido, para condenar o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio doença, no valor de 91% do salário de benefício, com início (DIB) em 12.07.2011 e implantação (DIP) na data desta sentença(face à antecipação dos efeitos da tutela), atualizados monetariamente desde a época em que devidos, pelo IPCA, e acrescidos de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica, mediante a expedição de RPV por este juízo, devendo o benefício perdurar até sua efetiva capacidade para o retorno ao trabalho, que poderá ser apurada em perícia médica realizada pelo próprio réu, ou, ainda, até sua reabilitação para o exercício de outra função, que não a sua habitual;
2- Conceder a antecipação dos efeitos da tutela, nesta oportunidade, e determinar que seja restabelecido o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, no valor de 91% do salário de benefício, sob pena de bloqueio das verbas devidas de quaisquer das contas de sua titularidade;
3- Cuidando-se de causa que não excede o valor de 60(sessenta) salários mínimos, não fica sujeita ao reexame necessário, forte no art. 475, §2o do CPC.

Apelou o Autor, José Paulo dos Santos, (fls. 134/138), defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma, haja vista que concedeu ao apelante benefício previdenciário de auxílio-doença, ao invés de aposentadoria por invalidez.
Alega que, a ação teve sua origem na Justiça Federal, tendo a sentença daquele órgão jurisdicional julgado totalmente procedente o pedido de aposentadoria por invalidez do autor, pois levou em consideração o laudo que apontava sua incapacidade total e permanente.
Afirma que, foi concedido ao apelante o benefício de auxílio-doença, contudo, desconsiderando que o mesmo está total e permanente incapacitado para sua atividade habitual, o que ensejaria, segundo entendimento majoritário jurisprudencial, o benefício de aposentadoria por invalidez.
Assenta que, o apelante recebeu por vários períodos o benefício de auxílio doença, qual seja; 30-9-2009 a 15-12-2009; 21-12-2010 a 12-7-2011.
Por isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de condenar o INSS a converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia Federal.
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, também se insurge contra a sentença, apontando prejudicial de mérito, consistente na prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que procede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/91.
No mérito, aduz que, o Autor não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; data de início do benefício; juros e correção monetária; dos honorários advocatícios, além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.
Nas contrarrazões apresentadas (fls. 149/153), o Autor da ação pugna pelo desprovimento do apelo.
Inicialmente, os autos foram distribuídos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a sua incompetência por tratar-se de incapacidade proveniente de acidente de trabalho, e determinou o envio a este Tribunal Estadual (fls. 112/113).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fl. 172), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Primeiramente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição, suscitada pelo INSS, em seu recurso.
O INSS defende que as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.
A Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a data de início do benefício previdenciário foi fixada em 12-7-2011, data da cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho, na via administrativa, e a ação foi proposta em 8-10-2014.
Assim, inexiste condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.
Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por José Paulo dos Santos e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Previdenciária de auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez, n. 8437-44.2014.811.0006, proposta por José Paulo dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, julgou Procedente o pedido, de auxílio-doença, no valor de 91% do salário de benefício, com início (DIB) em 12.07.2011, e implantação (DIP) na data desta sentença, atualizados pelo IPCA, e juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica, mediante a expedição de RPV, até sua efetiva capacidade para o retorno ao trabalho, apurada em perícia médica realizada pelo próprio réu, ou, até sua reabilitação.
Deferiu o pedido de Antecipação da tutela, restabelecendo o Auxílio-Doença, no valor de 91% do salário de benefício.
Denota-se dos autos que, José Paulo dos Santos ajuizou Ação Previdenciária de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 8437-44.2014.811.0006, em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, alegando que laborou por 10 (dez) anos na Empresa Floresteca Agroflorestal, na função de Serviços Gerais, afirmando que desde 2009 passou a ter problemas na coluna vertebral, tendo fortes dores, chegando a ficar internado para tratamento.
Afirma que, por muitas vezes não consegue se levantar da cama, por dificuldades de locomoção, por isso, percebeu auxílio-doença pelos períodos de 30-9-2009 a 15-12-2009, e 21-12-2010 a 12-7-2011, quando foi cessado pelo Requerido, que contrariando laudo médico atestou sua aptidão para o trabalho.
Relata que, encontra-se em tratamento médico por ser portador de Lombociatalgia, devido a esforços físicos, de acordo com atestados médicos.
Sustenta que, não está auferindo rendimento, estando totalmente incapacitado para o trabalho, necessitando de auxílio-doença e consequente conversão para aposentadoria por invalidez.
O INSS apresentou contestação (fls. 51/56).
Impugnação à Contestação se verifica às fls. 61/63.
A perícia médica foi realizada conforme se vê às fls. 35/39).
Manifestação das partes acerca do laudo pericial (fls. 38/40 e 41).
Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:
[...]
1- Julgar Procedente o pedido, para condenar o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio doença, no valor de 91% do salário de benefício, com início (DIB) em 12.07.2011 e implantação (DIP) na data desta sentença(face à antecipação dos efeitos da tutela), atualizados monetariamente desde a época em que devidos, pelo IPCA, e acrescidos de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica, mediante a expedição de RPV por este juízo, devendo o benefício perdurar até sua efetiva capacidade para o retorno ao trabalho, que poderá ser apurada em perícia médica realizada pelo próprio réu, ou, ainda, até sua reabilitação para o exercício de outra função, que não a sua habitual;
2- Conceder a antecipação dos efeitos da tutela, nesta oportunidade, e determinar que seja restabelecido o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, no valor de 91% do salário de benefício, sob pena de bloqueio das verbas devidas de quaisquer das contas de sua titularidade.
[...]

Dessa sentença, recorre o Autor e o Requerido
Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

DO APELO DO AUTOR
Conforme relatado, o autor José Paulo dos Santos, requer a reforma da sentença, alegando que o Juízo a quo, ao prolatar a sentença, concedeu o benefício previdenciário de auxílio-doença, ao invés da aposentadoria por invalidez, desconsiderando que o mesmo está total e permanente incapacitado para atividade habitual, o que ensejaria, o benefício de aposentadoria por invalidez.
Assenta que o apelante recebeu por vários períodos o benefício de auxílio doença, qual seja; 30-9-2009 a 15-12-2009; 21-12-2010 a 12-7-2011.
Por isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de condenar o INSS a converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
Pois bem.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
O Apelo merece provimento.
Isso porque, tocante à aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso em estima, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial (fls. 35/39 – Dr. Emerson M. de Oliveira – CRM-MT 4.501), que atestou sua incapacidade total e permanente para atividade habitual (Serviços Gerais), além de consignar:

Quesitos do Juízo
1- A parte autora é portador de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?
R: Sim, Ortopédica.
2- A parte autora é incapacitada para o trabalho?
R: Sim.
3- A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?
R: Total para atividade habitual.
4- A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?
R: Permanente para atividade habitual.
[...]
6- A incapacidade é para qualquer atividade laboral, ou apenas para atividade habitual? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garante a subsistência?
R: Apenas para atividade habitual. Sim.
[...]

Quesitos do INSS
[...]
3- Qual a atividade laborativa habitual do autor?
R: Serviços Gerais.
4- A atividade declarada requer realização de esforços físicos? De forma leve, modera ou intensa?
R: Moderada/Intensa.
5 – O autor está acometido de alguma patologia? Qual?
R: Sim. Lombociatalgia, devido a sequela de trauma de coluna lombar.
[...]
7– No caso, indicando existência de exames complementares, quais foram os resultados?
R: RNM de coluna lombar, sugerindo fratura do corpo vertebral da vértebra lombar L1 e Hernia discal entre L5 e S1.
[...]

Em seu trabalho técnico – resposta ao quesito VI (quesitos do Juízo), constante do laudo pericial, o ilustre perito consignou que a incapacidade é apenas para atividade habitual, sendo possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência.
Contudo, além de o julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.
A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de no 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:
“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.
II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.
IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.
V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Similarmente, é o posicionamento desta Corte de Justiça, vejamos:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.
“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)
Sentença reformada. Recurso provido.
(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, publicado no DJE 11/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)
2. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/6/2020, publicado no DJE 18/6/2020) (Destaquei)

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade total e permanente do apelado para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.
Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, observa-se que José Paulo dos Santos, conta com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (Serviços Gerais), apresenta longo período de inatividade – 2-7-2010 (fl. 21), e baixo grau de instrução, o que, aliado a um cenário de crise (Pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.
Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessário para a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em prol do apelante.

DO APELO DO INSS
Consoante ressaltado, em suas razões recursais, no mérito, o INSS alega que, o Autor não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício; da ausência de incapacidade a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; data de início do benefício; juros e correção monetária; dos honorários advocatícios, além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Do período de carência e qualidade de segurado
Sobre a alegação no sentido de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata in casu. Assim, explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Em sendo assim, independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, conforma o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios.
Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido ao Autor o benefício do auxílio-doença acidentário, pelos períodos de 30-9-2009 a 15-12-2009; 21-12-2010 a 12-7-2011.

Da incapacidade e do benefício concedido ao Autor
O apelante INSS, alega a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, afirmando que não há provas da alegada incapacidade para o trabalho, vez que o laudo pericial, atesta que a incapacidade do autor é total e permanente para atividade habitual, o que não autoriza a concessão do benefício por invalidez. Que existe capacidade laborativa residual, para o cumprimento de programa de reabilitação profissional.
Pois bem.
Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade total e permanente do apelado para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.
Conforme anteriormente relatado, José Paulo dos Santos, conta com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (Serviços Gerais), apresenta longo período de inatividade – 2-7-2010 (fl. 21), e baixo grau de instrução, o que, aliado a um cenário de crise (pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.
Ademais, ressalto que, as questões relacionadas à incapacidade e ao benefício concedido ao autor, já foram objeto de análise no apelo do Requerente, oportunidade em que externei os motivos pelos quais, restaram preenchidos os requisitos necessário para a obtenção do benefício de aposentadoria por invalidez, em prol do autor.
Portanto, sem razão o apelo neste ponto.
Passo, portanto, à análise das demais questões suscitadas no recurso.

Data de início do benefício
No tocante a data de início do benefício, requer o Apelante INSS, que seja fixada a data da juntada do laudo nos autos.
Pois bem. De acordo com entendimentos jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia seguinte à cessação deste.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...).
(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 – Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ –ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.
(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Portanto, sem razão o recorrente.
Isso porque, observa-se dos autos que o autor recebeu benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado em 12-7-2011 (fl. 29), logo, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de início deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença, qual seja, 12-7-2011.

Da Correção monetária e dos Juros de Mora
Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios
No tocante aos honorários advocatícios, requer o apelante que sejam arbitrados abaixo de 10%, tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.
Da análise da sentença, observa-se que o Juízo a quo, deixou de arbitrar os honorários advocatícios, assim, a sentença deve ser retificada de ofício, nesse ponto, porém, diversamente do pugnado no apelo.
Dessa forma, de ofício, retifico o ato sentencial, no que se refere aos honorários advocatícios, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, arbitrar em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seu cliente.
Por fim, dou por prequestionados os dispositivos requeridos pelo INSS.
Diante do exposto:
1- DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por José Paulo dos Santos, para o fim de determinar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
2- NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
3- DE OFÍCIO determino que o valor dos honorários advocatícios seja arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE JOSÉ PAULO DOS SANTOS; E DESPROVEU DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA